Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-96.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. Para a configurar confissão espontânea, o réu deve assumir a prática delituosa imputada, não bastando que assuma parcialmente a conduta delitiva como meio de defesa.

3. É possível que o próprio Juízo condenatório determine as espécies de penas restritivas de direito que serão aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.